Tribunal: STF
Processo: RE 103778
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-18
Data de publicação: 1985-09-18

Ementa:
FINSOCIAL. DECRETO-LEI 1940, DE 25 DE MAIO DE 1982.
CARACTERIZADA A SUA NATUREZA TRIBUTARIA, LEGITIMA-SE A
OBSERVANCIA DO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE, ART-153, PAR-29, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PACIFICOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
SENTIDO DE QUE O DECRETO-LEI, EM NOSSO SISTEMA CONSTITUCIONAL,
OBSERVADOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART-55 DA
CONSTITUIÇÃO, PODE CRIAR E MAJORAR TRIBUTOS.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.